Tribunal: TJMT
Processo: 1035622-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035622-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO BONIFACIO DAMACENO FILHO - CPF: 688.329.151-20 (APELANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), JOSCILEILA TRINDADE DAMASCENO - CPF: 939.153.901-78 (APELANTE), MARIA APARECIDA DAMACENO - CPF: 008.914.641-74 (APELANTE), IRANI DAMACENO - CPF: 000.734.221-77 (APELANTE), FRANCISCA TRINDADE DAMACENO - CPF: 739.362.431-15 (APELANTE), ANTONIO BONIFACIO DAMACENO - CPF: 174.117.001-00 (APELADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BONIFACIO DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO SUMÁRIO –IMÓVEL ESCRITURADO – POSSE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MATRÍCULA NO CARTÓRIO – EXIGÊNCIA DO ART. 1.227 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO DE PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO

“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos”
(art. 1.227 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que homologou o plano de partilha em relação aos eventuais direitos de posse sobre o imóvel objeto da lide.

Os apelantes alegam que ingressaram com Ação de Inventário pelo rito sumário com partilha amigável do imóvel arrolado e formalizaram escritura pública de cessão de direitos sobre o bem em referência, inventariado para terceira pessoa.

Aduzem que, contudo, o juízo de origem não considerou a escritura do bem imóvel em nome do falecido, lavrada em 22/08/1986, tendo homologado termo de partilha apresentado somente sobre eventuais direitos de posse e não de propriedade, o qual pedem que conste na carta de adjudicação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que homologou o plano de partilha sobre direito de posse de imóvel arrolado em Ação de Inventário pelo rito sumário.

Aduzem que o juízo de origem não levou em conta a escritura pública com registro no Cartório competente, firmada entre o
de cujus
e a Prefeitura de Cuiabá no ano de 1986, a qual atestaria que são possuidores e proprietários do bem em referência.

Cumpre analisar se de fato há registro da escritura de compra e venda na respectiva matrícula.

O Código Civil Brasileiro assim dispõe:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Desse modo, o propósito do registro é criar ou declarar
direitos reais
ou relações jurídicas que tenham por objeto o imóvel.

Da mesma forma, o artigo 1.245 do Código Civil, ao tratar especificamente da transmissão do direito de propriedade entre vivos, enuncia claramente o seguinte:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS. REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE. PROPRIEDADE ANTERIOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

– Nos termos dos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, a propriedade de bens imóveis transfere-se, entre vivos, mediante o registro do título translativo (escritura pública de compra e venda e de doação) no Registro de Imóveis, quando, então, os direitos reais sobre aqueles serão transmitidos ao adquirente
.
(TJMG, AC. 10056140194020001. Relatora Desa. Aparecida Grossi, DJe de 21/11/2018, sem grifos no original).

O documento de ID. 142201690 atesta tão somente a escritura de compra e venda, mas sem o devido registro da matrícula no registro competente, já que ainda consta como proprietária do imóvel a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Logo, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes impõe o art. 373, I, do CPC, pois não comprovaram o direito real sobre o bem inventariado mediante apresentação da matrícula imobiliária em nome do
de cujus
, vez que, apenas o registro no ofício competente, requisito inerente aos princípios da publicidade e da continuidade registral, é capaz de alterar a titularidade da propriedade deste, de modo que, uma vez assim não procedido os apelantes, não há como homologar o presente formal de partilha ou mesmo expedir carta de adjudicação sobre eventual direito de propriedade ao adquirente do bem imóvel, como solicitado.

Ademais, a pretensão dos apelantes da forma como apresentada esbarra ainda no recolhimento dos tributos inerentes ao registro do título translativo, fato defeso por lei.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022